Tribunal: TJSP
Processo: 2145910-29.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600649
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2145910-29.2020.8.26.0000, da Comarca de Penápolis, em que é impetrante RAFAELA
ROCHA DIAS e Paciente BRUNO ALVES DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL MARQUES E
SILVA (Presidente sem voto), HERMANN HERSCHANDER E WALTER DA SILVA.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
LAERTE MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2145910-29.2020.8.26.0000 -Voto no 14.602
2
Voto no 14.602
Impetrante: Rafaela Rocha Dias
Pacte: Bruno Alves da Silva
Impetrado: MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de
Penapólis SP
“Habeas corpus” hostilizando a prisão preventiva. 1. Prisão cautelar
que se mostra necessária para garantia da ordem pública, situação que pode vir caracterizada pelas
próprias circunstâncias do crime imputado. 2. Não violação do devido processo legal a ensejar a
invalidade da decisão judicial hostilizada. Ordem denegada.
1. Trata-se de “habeas corpus”, com pedido de
liminar, impetrado pela advogada Rafaela Rocha Dias em favor de Bruno
Alves da Silva. Alega, em suma, que o paciente, preso preventivamente pela
suposta prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, padece de
constrangimento ilegal pelas seguintes razões: a) ausência dos requisitos
legais para a custódia cautelar; b) fundamentação inidônea da decisão judicial
hostilizada; c) riscos do COVID-19 ao paciente, portador de sinusite e rinite;
d) que à defesa não foi oportunizado se manifestar antes da decretação da
prisão preventiva e que o paciente foi agredido pelos policiais. Busca a
desconstituição da prisão preventiva.
O pedido de liminar foi indeferido (fls. 35/37).
A d. autoridade coatora prestou informações (fls.
39/41).
Manifestou-se a d. Procuradoria Geral de Justiça
pela denegação da ordem (fls. 45/53).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2145910-29.2020.8.26.0000 -Voto no 14.602
3
2. Inconsistente a impetração.
3. Os dados probatórios constantes dos autos
formam um cenário de fundada suspeita de que o paciente cometeu o crime
de tráfico de drogas.
Segundo consta da denúncia:
“Consta dos inclusos autos do inquérito policial que, no dia 02 de
junho de 2020, por volta de 12h30, na Avenida Herminia Godinho de Moura, centro, na cidade de
Avanhandava, nesta comarca de Penápolis, BRUNO ALVES DA SILVA, vulgo “Bruninho”,ouvido
e qualificado a fls. 05 e 23/24, trazia consigo, para posterior entrega a consumo de terceiros, 11
(onze) porções da droga popularmente conhecida como “maconha”, pesando 28,05 gramas,(cf.
laudo pericial de fls. 17/19 e 148/150), substância esta entorpecente e causadora de dependência
física e psíquica, o fazendo sem autorização legal e em desacordo com determinação legal e
regulamentar.
Segundo o apurado, no dia dos fatos policiais militares estavam
em patrulhamento quando avistaram um motociclista que ao perceber a presença dos agentes
públicos, empreendeu fuga em alta velocidade para evitar sua abordagem.
Em razão de tal circunstância, os policiais o seguiram emitindo
sinal de parada, inclusive com os sinais luminosos e sonoros, o que não foi obedecido.
Em certo momento, ao fazer uma curva, o motociclista perdeu o
controle e veio a cair ao chão, sendo abordado e identificado como “Bruninho”, ora denunciado,
já conhecido nos meios policiais pela prática de tráfico de drogas.
Efetuada revista pessoal, foi localizado dentro do bolso da calça
do denunciado onze porções de erva aparentando ser maconha separadas e embaladas em
plástico transparente, além de uma carteira tipo porta documentos, com a CNH e documentação
da moto, e o valor de R$ 95,00 (noventa e cinco reais) em notas diversas.
A substância apreendida foi periciada, sendo constatada a
natureza entorpecente desta “maconha”, pesando 28,05 gramas (cf. laudo pericial de fls. 17/19 e
148/150).
Indagado o denunciado negou a prática da traficância,
sustentando que a droga era para seu consumo. Ante a autoridade policial, BRUNO ratificou a
alegação já feita aos policias (fls. 05).
Contudo, a natureza, quantidade e a forma de acondicionamento
do entorpecente apreendido, evidenciam que BRUNO, trazia consigo as porções de maconha para
posterior
entrega
ao
consumo
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2145910-29.2020.8.26.0000 -Voto no 14.602
4
terceiros(...)” (cf. fls. 170/173 dos autos do processo de conhecimento).
Vale
dizer,
guarda plausibilidade jurídica a
imputação.
Gize-se que o “habeas corpus” constitui ação de rito
sumaríssimo, em que a cognição é estreita, de sorte a não se afigurar
instrumento processual adequado quando o desate da questão reclame o
exame aprofundado de provas e fatos, conforme tem assentado a doutrina
(cfr., por exemplo, GUILHERME DE SOUZA NUCCI, Código de
Processo Penal Comentado, RT, 9a edição, pág. 1.045) e a jurisprudência
(cfr., por exemplo, STF, HC no 103.149, rel. Min. Celso de Mello).
Não se afigura, neste sentido, possível esquadrinhar-
se a prova.
Com efeito, existem indícios de que o paciente
cometeram os crimes de tráfico de drogas envolvendo 28g de maconha (fls.
07/09 dos autos do processo de conhecimento), numa ação que,
considerando a quantidade das drogas, traduz um acentuado grau de
culpabilidade da conduta.
Com efeito, conforme proclamado pelo Excelso
Pretório, a prisão preventiva pode vir “fundamentada na periculosidade do
réu aferida das próprias circunstâncias do crime, a demonstrar a
necessidade dela para a garantia da ordem e por conveniência da
instrução criminal” (RHC no 67.186, rel. Min. Moreira Alves). Conferir,
na mesma linha, mais recentemente: STF, HC no 101.300, rel. Min. Ayres
Brito; HC no 111.046, rel. Min. Cármen Lúcia; HC no 106.991, rel. Min.
Ricardo Lewandowski.
Além disso, o paciente ostenta condenação pela
prática de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2145910-29.2020.8.26.0000 -Voto no 14.602
5
permitido (fls. 37/40 dos autos do processo de conhecimento), a denotar
um quadro de reiteração na prática de crime.
O cenário sugere que, em liberdade, existe uma
significativa probabilidade de que o paciente volte a delinquir. Deveras,
conforme leciona GUILHERME DE SOUZA NUCCI, a reiteração na
prática criminosa “é motivo suficiente para constituir gravame à ordem
pública, justificador da decretação da prisão preventiva”.
Deveras, “a preservação da ordem pública não se
restringe às medidas preventivas da irrupção de conflitos e tumultos, mas
abrange também a promoção daquelas providências de resguardo à
integridade das instituições, à credibilidade social e ao aumento da
confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas
formas de delinqüência” (STJ, HC no 89.467, rel. Min. Napoleão Nunes
Maia Filho).
Na lição de JULIO FABBINI MIRABETE, a
prisão preventiva para garantia da ordem pública justifica-se como medida a
evitar que o agente “pratique novos crimes contra a vítima ou qualquer
outra pessoa, quer porque seja acentuadamente propenso à prática
delituosa, quer porque, em liberdade, encontrará os mesmos estímulos
relacionados com a infração cometida” (Código de Processo Penal
Interpretado, Saraiva, 11a edição, pág. 803).
Tudo, pois, a desnudar que a prisão preventiva, por
ora, mostra-se necessária, não sendo possível a substituição por outra medida
cautelar.
Não se olvida que a Recomendação no 62, de 17 de
março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça sugere uma série de medidas
destinadas a evitar a disseminação da pandemia de COVID-19 no sistema

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2145910-29.2020.8.26.0000 -Voto no 14.602
6
penitenciário nacional, dentre elas a reavaliação das prisões provisórias.
No entanto, a implementação destas medidas está
condicionada a uma análise das circunstâncias envolvendo o caso concreto.
Não se pode interpretar o citado ato jurídico no sentido de que conferiu um
direito subjetivo do preso à obtenção dos benefícios ali referidos, até porque
não se cuida de um ato legislativo ou jurisdicional, mas sim uma decisão de
natureza administrativa. A solução há de ser tópica, ou seja, caso a caso,
tomando-se em conta os vários interesses envolvidos.
Neste sentido, na linha do acima aduzido, tem-se
que o paciente é pessoa perigosa (em razão da natureza do delito), de sorte
que não é o caso de se desconstituir a prisão preventiva, mesmo à luz da
citada Recomendação no 62, do Conselho Nacional de Justiça.
Impende salientar que o simples fato de o paciente
integrar grupo de risco não autoriza a desconstituição da prisão preventiva,
haja vista não estar demonstrado que não recebe tratamento adequado na
unidade presional.
Oportuno considerar que há notícia de que a
Administração Penitenciária tem tomado medidas, no âmbito das unidades
prisionais, visando combater a pandemia (neste sentido, ofício do Secretário
da Administração Penitenciária ao Corregedor Geral da Justiça). Na
realidade, sopesando-se os interesses em jogo à luz do princípio da
proporcionalidade, sobrelevam, a radicar, pelo menos por ora, a manutenção
da custódia cautelar, a segurança e a saúde públicas.
4. Sublinhe-se que o ato hostilizado encontra-se
motivado (cf. fls. 53/54). Houve análise dos fatos, com referência a
circunstâncias concretas do caso, o que permite inferir que não se cuida de
decisão calcada apenas na gravidade em abstrato do crime, lembrando que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2145910-29.2020.8.26.0000 -Voto no 14.602
7
decisão que decreta ou mantêm a prisão preventiva não reclama
fundamentação exaustiva, bastando uma análise sucinta dos requisitos que
dão ensejo à segregação cautelar (STF, RHC no 89.972-2, rel. Min. Cármen
Lúcia; HC no 86.605, rel. Min. Gilmar Mendes; HC no 62.671, rel. Min.
Sydney Sanches; STJ, HC no 154.164, rel. Min. Felix Fischer).
5. Também não há que se falar em violação do
devido processo legal, pelo menos a ponto de dar azo à anulação da decisão
hostilizada.
Atente-se que somente se admite o reconhecimento
de nulidade pela via do “habeas corpus” na hipótese de ser manifesta (artigo
648, inciso VI, do Código de Processo Penal), vale dizer, “quando não
comporte qualquer dúvida” (RENATO BRASILEIRO DE LIMA,
Código de Processo Penal Comentado, editora JusPodivm, pág. 1522).
Com efeito, consulta ao sistema eletrônico indica
que foi dada oportunidade para a defesa se manifestar antes da decisão
judicial que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva.
De toda sorte, sobreveio nova decisão judicial,
ratificando a primeira, após manifestação defensiva, de tal arte que eventual
vício estaria sanado (cf. fls. 128, 179 e 208/209).
6. Em síntese, não se divisa, ao menos por ora,
antijuridicidade a ser reparada.
7. Ante o exposto, denego a ordem.

LAERTE MARRONE
Relator